Tribunal: STF
Processo: ADC 12
Classe: ADC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-16
Data de publicação: 2006-02-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL
DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18/10/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
MEDIDA CAUTELAR.
Patente a legitimidade da Associação dos
Magistrados do Brasil - AMB para propor ação declaratória de
constitucionalidade. Primeiro, por se tratar de entidade de classe
de âmbito nacional. Segundo, porque evidenciado o estreito vínculo
objetivo entre as finalidades institucionais da proponente e o
conteúdo do ato normativo por ela defendido (inciso IX do art. 103
da CF, com redação dada pela EC 45/04).
Ação declaratória que não
merece conhecimento quanto ao art. 3º da resolução, porquanto, em
06/12/05, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº
09/05, alterando substancialmente a de nº 07/2005.
A Resolução nº
07/05 do CNJ reveste-se dos atributos da generalidade (os
dispositivos dela constantes veiculam normas proibitivas de ações
administrativas de logo padronizadas), impessoalidade (ausência de
indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja) e
abstratividade (trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal
de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de
forma contínua o liame que prende suas hipóteses de incidência aos
respectivos mandamentos).
A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de
caráter normativo primário, dado que arranca diretamente do § 4º do
art. 103-B da Carta-cidadã e tem como finalidade debulhar os
próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de
centrada regência de toda a atividade administrativa do Estado,
especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e
 o da moralidade.
O ato normativo que se faz de objeto desta ação
declaratória densifica apropriadamente os quatro citados princípios
do art. 37 da Constituição Federal, razão por que não há antinomia
de conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos dois
modelos normativos: o constitucional e o infraconstitucional. Logo,
o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da competência que
lhe conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04.
Noutro giro,
os condicionamentos impostos pela Resolução em foco não atentam
contra a liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão e
 funções de confiança (incisos II e V do art. 37). Isto porque a
interpretação dos mencionados incisos não pode se desapegar dos
princípios que se veiculam pelo caput do mesmo art. 37. Donde o
juízo de que as restrições constantes do ato normativo do CNJ são,
no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela
Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da
impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. É
dizer: o que já era constitucionalmente proibido permanece com essa
tipificação, porém, agora, mais expletivamente positivado. Não se
trata, então, de discriminar o Poder Judiciário perante os outros
dois Poderes Orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição de que
 o Poder Executivo e o Poder Legislativo estariam inteiramente
libertos de peias jurídicas para prover seus cargos em comissão e
funções de confiança, naquelas situações em que os respectivos
ocupantes não hajam ingressado na atividade estatal por meio de
concurso público.
O modelo normativo em exame não é suscetível de
ofender a pureza do princípio da separação dos Poderes e até mesmo
do princípio federativo. Primeiro, pela consideração de que o CNJ
não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a
submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois; segundo,
 porque ele, Poder Judiciário, tem uma singular compostura de âmbito
 nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado
 de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos
Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é
menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização
aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos
 os constantes do art. 37, cabeça.
Medida liminar deferida para,
com efeito vinculante: a) emprestar interpretação conforme para
incluir o termo "chefia" nos inciso II, III, IV, V do artigo 2° do
ato normativo em foco b) suspender, até o exame de mérito desta ADC,
 o julgamento dos processos que tenham por objeto questionar a
constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de
 Justiça; c) obstar que juízes e Tribunais venham a proferir
decisões que impeçam ou afastem a aplicabilidade da mesma Resolução
nº 07/2005, do CNJ e d) suspender, com eficácia ex tunc, os efeitos
daquelas decisões que, já proferidas, determinaram o afastamento da
sobredita aplicação.